Tribunal: TJMT
Processo: 0002310-07.2016.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002310-07.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 000.584.859-88 (APELANTE), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (APELADO), AUGUSTO MICHELON SOARES - CPF: 024.969.120-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (LOTE) – COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando contatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil.

No caso, cabia à autora/apelante provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o qual não se desincumbiu, prevalecendo a rega de que o ato jurídico foi celebrado com livre manifestação da vontade.

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência de seu pedido é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLORENTINA DOS SANTOS DE LIMA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
ADEMAR BORIN
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando sobrestada a exigibilidade dos honorários e das custas, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Alega a recorrente que durante todos os atos processuais, restou evidenciado que o contrato pactuado em 2010 está eivado de vício, uma vez que, para se haver validade no negócio jurídico celebrado, tem-se como pressuposto a manifestação de vontade de ambas as partes.

Aduz que a apelante, sempre coerente com suas palavras, afirma veemente que não realizou nenhuma transação de alienação do objeto discutido na lide.

Narra que já o apelado, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade educacional e econômica daquela, fraudou o contrato de compra e venda juntado nos autos.

Relata que todas as testemunhas confirmam que somente houve a venda do lote no 283, pertencente ao filho da apelante, Sr. JOÃO DE LIMA, não tendo a apelante participado de qualquer negociação.

Assevera que o ato jurídico, ora pactuado, é nulo, pois mesmo havendo prova documental nos autos, rogado pelo filho da apelante, o Sr. JOÃO, ambos são analfabetos e a recorrente não consentiu de forma expressa com tal alienação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 210145687, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FLORENTINA DOS SANTOS LIMA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
ADEMAR BORIN,
alegando, em suma, que no ano de 2010, seu filho JOÃO realizou a venda de seu lote de no 283 para o requerido, tendo descoberto posteriormente que fora vítima de um golpe, pois sendo analfabeto funcional, acabou assinando o contrato de compra e venda que além do lote de no 283, incluía o de no 284 que pertencia à sua mãe, ora autora.

Aduziu que a autora não realizou nenhum negócio com o requerido, nem autorizou que fosse feito em seu nome, não tendo assinado nenhum documento, pois não tinha a intenção de vender sua propriedade.

Narrou que, posteriormente, o requerido a procurou para tomar posse de seu lote, não tendo concordado nem entregado a posse do imóvel.

Relatou que, com a negativa, o requerido a teria ameaçado de morte. Diante de tais ameaças, acabou saindo da propriedade com sua família.

Afirmou, ainda, que após sua saída, o requerido invadiu sua propriedade, ateou fogo em sua casa, destruindo todos os móveis, maquinários, plantação, causando um prejuízo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Asseverou que um tempo após o episódio, seu filho ALFREDO retornou ao imóvel e construiu novamente um barraco na propriedade e retornaram as plantações. Entretanto, em 03/11/2016, o requerido foi ao local destruindo o que fora construído no imóvel novamente e disparando arma de fogo, tendo lhe causado um prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, requereu a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do contrato firmado em virtude de ter sido firmado com vício de consentimento; a condenação do requerido a restituir os valores a título de danos materiais, bem como a condenação ao pagamento de uma indenização por danos morais.

Deferido o benefício da justiça gratuita à autora no ID no 210145321 – fls. 44/45.

Devidamente citado, o requerido ofertou contestação no ID no 210145321 – fls. 60/66, alegando, em síntese, que a autora realizou a venda de seu lote, juntamente com o imóvel de seu filho, trazendo aos autos os contratos de compra e venda e os termos de quitação.

Em ID no 210145321 – fls. 119/120 foi apresentada a impugnação à contestação.

Audiência de instrução e julgamento fora realizada, colhendo depoimento da autora e testemunhas no ID no 210145666.

Instadas as partes a apresentar alegações finais, ambas quedaram-se inertes.

Ao analisar o feito, a i. magistrada Dra. Patricia Bedin julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem
.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando contatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

No caso, ao contrário do que alega a parte autora, ora apelante, a relação jurídica entre as partes é incontroversa. Isto porque, o “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (ID no 210145321 - fls. 14), foi assinado pelo filho da autora (JOÃO DE LIMA) o qual assinou a rogo desta. Vejamos:

Denota-se que o referido contrato trata somente do
Lote Rural no 284
, o qual foi assinado a rogo pelo filho da autora e ainda há a oposição da impressão digital da autora.

Já o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural de ID no 210145321 - fls. 15, foi pactuado separadamente, o qual trata somente do
Lote Rural no 283
, o qual pertencia ao Sr. JOÃO DE LIMA, filho da autora.

Portanto, não há se falar em “golpe”, pois a autora vendeu seu lote no 284, sendo que seu filho assinou a rogo o contrato em razão desta ser analfabeta, tendo esta aposto sua impressão digital o referido documento.

Posteriormente à realização dos contratos de compra e venda, realizados em 23 de agosto de 2010, a autora juntamente com seu filho, realizou uma Escritura Pública de Compra e Venda do Lote Rural no 284, em 10 de setembro de 2010, sendo que neste ato também fora outorgada uma Procuração Pública ao filho JOÃO DE LIMA, para que este assinasse a referida Escritura Pública de Compra e Venda, e assim foi feito, conforme ID no 210145321 – fls. 72 e ID no 210145321 – fls. 74. Confira:

Ademais, tem-se que as escrituras públicas possuem fé pública, sendo dotadas de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante a existência de provas robustas em sentido contrário (art. 215 do Código Civil).

Além disso, nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento (ID no 210145667), restou ser de conhecimento notório que a autora/apelante vendeu o imóvel, porém não recebeu do requerido o valor que fora combinado pela venda e, por esta razão, teria tentado retornar ao imóvel (ID no 210145667). Vejamos:

“Eu fiquei sabendo que a Dona Florentina teria vendido o lote e não recebou o valor da venda.”
(Testemunha Leidiane Tenedin de Castilhos)

“Eles vendeu o lote para Ademar Borin só que dai ele pagou bem dizendo um e o outro ele negou”
(Testemunha Verônica Rodrigues Vieira)

“Ouvi falar que eles tinham vedido o lote que o Seu ADEMAR BORRIM não tinha pago tudo né e que tinha tirado eles de cima”
(Testemunha Fabiana de Assis Lima)

Lado outro, cabia à autora/apelante provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a qual não se desincumbiu, prevalecendo a regra de que o ato jurídico foi celebrado com livre manifestação da vontade.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil. 2. A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISSIMULAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 - O instituto da simulação, entendido em sentido amplo, comporta duas espécies: a absoluta e a relativa. Na simulação absoluta, a própria essência do negócio jurídico é simulada, de modo que deve ser declarado integralmente nulo, com o retorno das partes ao status quo ante. Por outro lado, na simulação relativa, também chamada dissimulação, as partes declararam praticar um negócio jurídico, mas na verdade tinham a intenção de praticar outro. Neste caso, não é necessário o restabelecimento do estado anterior, bastando a preservação do negócio jurídico dissimulado, de modo que ele corresponda precisamente à intenção das partes. 2- Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência da dissimulação alegada, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3- Descabe falar em anulação de compra e venda de imóvel na forma do artigo 496 do Código Civil se não há demonstração de que houve simulação na compra e venda.”

(TJ-MG - AC: 10000221018997001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado (art. 373, I, CPC/15), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024